Tribunal: TJSP
Processo: 1501363-64.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar de nulidade rejeitada. Inexistência de violação de domicílio. Drogas localizadas em residência inabitada. Precedente.

TRÁFICO. Materialidade e autoria comprovadas quanto aos três réus. Relatos dos policiais militares e do guarda municipal responsáveis pelo flagrante corroborados pela confissão parcial de GUSTAVO.

ASSOCIAÇÃO PARA O

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar de nulidade rejeitada. Inexistência de violação de domicílio. Drogas localizadas em residência inabitada. Precedente.

TRÁFICO. Materialidade e autoria comprovadas quanto aos três réus. Relatos dos policiais militares e do guarda municipal responsáveis pelo flagrante corroborados pela confissão parcial de GUSTAVO.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Dúvida quanto à societas sceleris que deve favorecer os réus. Absolvição de rigor.

DOSIMETRIA. Penas readequadas para reduzir a exasperação da base e afastar a agravante da calamidade pública quanto a todos os réus, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no que tange a GUSTAVO e, em relação a BIANCA e GUSTAVO, incidir o redutor do tráfico privilegiado, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apelo defensivo parcialmente provido.